Tribunal: TJES
Processo: 5001226-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. INTERESSE DE AGIR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, na primeira fase de ação de exigir contas, a condenou a prestar contas detalhadas sobre a movimentação de conta vinculada ao PASEP de titularidade do agravado, desde a sua criação em 1976 até a data do saque em 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual para julgar a demanda; (ii) determinar o prazo prescricional aplicável à pretensão de exigir contas e seu respectivo termo inicial; (iii) verificar a presença do interesse de agir do autor, sob a ótica da alegação de pedido genérico e da ausência de prévio requerimento administrativo; e (iv) analisar a admissibilidade de tese sobre a impossibilidade de guarda de documentos suscitada apenas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutem falhas na prestação de serviço relativas a contas do PASEP, como saques indevidos e desfalques, o que afasta a necessidade de inclusão da União na lide e firma a competência da Justiça Estadual, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1150.

4. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), cujo termo inicial, pela teoria da
actio nata
, é a data em que o titular toma ciência comprovada dos desfalques.

5. O interesse de agir na ação de exigir contas restou configurada pela existência de controvérsia sobre o saldo da conta, não sendo afastado pela ausência de prévio requerimento administrativo ou pela formulação de pedido que abrange todo o período da relação contratual, especialmente quando o titular alega não ter acesso aos extratos completos.

6. A alegação de impossibilidade de guarda de documentos, por ter sido apresentada pela primeira vez no recurso, constitui inovação recursal, o que impede seu conhecimento pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF); STJ, Súmula n. 259; STJ, REsp n. 2.000.936/RS; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.858.730/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001226-82.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ABILIO MACIEL BRETAS NETO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna, que, na
ação de exigir contas
ajuizada por
ABÍLIO MACIEL BRETAS NETO
, determinou que a agravante “
preste contas detalhadas sobre a movimentação da conta vinculada ao PASEP do autor [...], abrangendo todos os créditos, débitos, atualização monetária, juros e demais informações pertinentes, desde a criação da conta (1976) até a data do saque realizado em 07/06/2016 (aposentadoria)
”.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando que
(i)
há carência de ação por falta de interesse de agir, em razão da formulação de pedido genérico e da ausência de prévio requerimento administrativo;
(ii)
a inicial é inepta, por conter pedido genérico, uma vez que não apontado o período abrangido pelo extrato pretendido;
(iii)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois atua como mero agente operador do PASEP, sendo da União a responsabilidade pela gestão do fundo e pela definição dos critérios de remuneração;
(iv)
a Justiça Estadual é incompetente para processar o feito, decorrente da necessária presença da União na lide;
(v)
o prazo para guarda de documentos é de cinco anos;
(vi)
a prescrição da pretensão de ressarcimento de danos, conforme Tema n. 1.150 do STJ, é decenal.

Na origem, a sentença recorrida julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na prestação do serviço e que o prazo prescricional decenal, contado da ciência do dano pelo titular (no caso, a data da aposentadoria), não havia transcorrido.

De início, no que tange à
legitimidade passiva do agravante e a competência da Justiça Comum Estadual
, consoante matéria pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.150), foram fixadas as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Como se vê, ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para demandas dessa natureza, o Colendo Superior Tribunal de Justiça atesta a ilegitimidade da União para casos como o presente, conforme se extrai da ementa do julgado repetitivo o seguinte entendimento:

[...] 6. No entanto,
no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep
. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021.[...] (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Na mesma linha os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO PRAZO DECENAL. LEGITIMIDADE . BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NO BANCO DO BRASIL . ILEGITIMIDADE UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150 STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I -
Segundo o Tema Repetitivo 1150, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Ilegitimidade da União
. Competência da Justiça Estadual . II - Ainda segundo o Tema 1150 a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. Prescrição não caracterizada. III - O PASEP não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social, não se aplicando a essa relação o Código de Defesa do Consumidor. IV – Recurso conhecido e parcialmente provido .(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004541-60.2021.8.08 .0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, que reconhece a responsabilidade da instituição em casos de falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.
2. A competência da Justiça Estadual está firmada, uma vez afastada a necessidade de inclusão da União no polo passivo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que dispensa a participação da União em demandas que discutem a má gestão de contas vinculadas ao PASEP pelo Banco do Brasil
..(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0004742-91.2019.8.08.0038, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/Dec/2024)

No caso, observa-se que a pretensão do autor não é questionar os índices de correção monetária em si, mas sim obter esclarecimentos sobre a movimentação de sua conta, suspeitando da existência de desfalques ao longo de décadas.

Nesta toada,
tendo em vista que a causa de pedir está embasada na suposta má gestão e execução das contas do PASEP do autor no Banco do Brasil
e não na revisão dos critérios legais estabelecidos pela União, o agravante é parte legítima para figurar no polo passivo, assim como a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Comum Estadual.

Já no que se refere ao argumento de que a pretensão do autor estaria fulminada pela
prescrição decenal
, a irresignação não merece guarida, uma vez que a decisão reponta escorreita em assentar, com lastro nas Teses firmadas no julgamento do Tema nº 1.150 pelo STJ, que “considerando que a pretensão do autor é de exigir contas referentes a valores que ele afirma serem devidos desde sua vinculação ao PASEP, não se aplica o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32, mas o decenal como orienta o Tema 1150 do STJ” e que “
a contagem do prazo prescricional deve ser considerada a partir do momento em que o autor teve ciência da irregularidade, que, neste caso, ocorreu em sua aposentadoria
”.

Quanto a isso, em que pese o agravante alegue que a ciência do suposto dano teria ocorrido quando de um "saque casamento" efetuado em 1978, tal argumento não se sustenta.

Isso porque a "ciência inequívoca dos desfalques" não se confunde com a realização de um saque parcial, que não permite ao titular da conta aferir a regularidade do saldo total ou a existência de débitos indevidos.

Soma-se a isso o fato de que o autor não questiona apenas o valor do saque realizado em 1978, mas de todo o período desde a criação da sua conta, em 1976, até o saque realizado em 07/06/2016.

Nesse sentido já foi decidido por este E. TJES, acerca do fato de que o mero saque de valores não pressupõe a ciência inequívoca do titular:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTA VINCULADA AO PASEP – ALEGADOS DESFALQUES – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA NA SENTENÇA – SUPERVENIENTE TEMA 1.150/STJ – PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVADA CIÊNCIA DOS DESFALQUES – TEORIA DA ACTIO NATA APLICADA – PRAZO CONTADO A PARTIR DA OBTENÇÃO DAS MICROFILMAGENS DOS EXTRATOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL – ART. 1.013, § 4º, DO CPC – VERIFICADA IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE O PROCESSO AVANÇAR À FASE INSTRUTÓRIA – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1º GRAU . [...]
2) Uma vez definido que a fluência do prazo prescricional decenal está submetido ao princípio da actio nata, o que deve corresponder, em ações dessa natureza, ao “dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizadas na conta individual vinculada ao Pasep”, cabe a este Órgão Julgador verificar se o termo a quo de sua contagem ocorreu em 2008, quando a autora relata ter efetuado o saque de suas cotas do Pasep e, conforme as palavras utilizadas pelo douto advogado que subscreveu o recurso, “se deparou com R$ 771,39 (Setecentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos), o que lhe causou muita estranheza...”, ou se a partir do dia 31/07/2019, quando obteve os extratos do Pasep por meio de microfilmagem . 3) A redação conferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à tese firmada no julgamento do multicitado Tema 1150, estabeleceu, não por acaso, que o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, o que ocorreu com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em julho de 2019, em que pese o excessivo lapso temporal decorrido a partir de sua “mera suspeita” de irregularidade, que se deu em 2008.
4) Embora alegue não haver valor a ser ressarcido, o Banco do Brasil impugna o cálculo elaborado pela parte autora e requer a produção de prova pericial contábil, que é de extrema importância para o deslinde da controvérsia, máxime por ser incompreensível, para quem não possui conhecimentos técnicos, a evolução da conta vinculada ao Pasep a partir das microfilmagens juntadas aos autos, além da verificada ilegibilidade de alguns documentos. 5) Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00019654420208080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 18.12.2023)

Assim, considerando que o agravado tomou ciência inequívoca dos desfalques quando da sua aposentadoria, em 07/06/2016, e tendo a presente demanda sido ajuizada em 14/12/2020, não há se falar em prescrição da pretensão.

No que tange à
ausência de interesse de agir

em razão da formulação de pedido genérico e da ausência de prévio requerimento administrativo
, em que pese tal tese não tenha sido formulada pelo agravante na origem, em se tratando de matéria de ordem pública, passo a apreciá-la.

Quanto à suposta
generalidade do pedido
, a alegação não prospera, pois a petição inicial é clara ao expor o fato que originou a pretensão: o autor, ao se aposentar em 2016, "percebeu que o saldo em sua conta do PASEP era muito inferior ao esperado", bem como que:

“Ao solicitar-se o extrato da conta, verificou-se que em que pese o autor tenha sido inscrito no programa quando iniciou seu labor no Banco do Brasil em 1976, o extrato inicia-se apenas em 01/07/1999.

Irresignado, o autor passou a buscar mais informações junto à requerida, tendo sido lhe fornecidas microfilmagens de sua conta. Ocorre que essas se iniciam somente em 1986, e se não bastasse, além de muitas informações estarem ilegíveis, tais documentos não demonstram a evolução do saldo, alterações de moedas no brasil, correções monetárias e juros, nem a forma de cálculo do valor.

Verifica-se, portanto, que de 1976 a 1986 não há qualquer informação sobre a realização correta dos depósitos a que fazia jus o requerente, bem como, nenhuma informação acerca da evolução do saldo constante na conta do demandante. Atrelado a isso, tem-se que o valor irrisório do saldo na oportunidade do saque deixa dúvidas sobre a sua incorreção (R$ 2.613,89).”
(id. 5432098 - origem)

Verifica-se, portanto, que são estes os motivos consistentes e a ocorrência duvidosa que justificam a provocação do Poder Judiciário, não havendo se falar em ausência de interesse de agir.

Ademais, o período sobre o qual se busca esclarecimento foi devidamente delimitado: "desde a criação da conta (1976) até a data do saque realizado em 07/06/2016".

Além disso, há que se considerar que a própria natureza da ação de exigir contas, em sua primeira fase, consiste em apurar se existe o dever de prestá-las, de modo que
exigir que o correntista aponte, de antemão, os lançamentos específicos que reputa indevidos, quando justamente alega não ter acesso aos extratos completos, seria ilógico.

Não obstante tais apontamentos, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o interesse processual na ação de exigir contas pressupõe a existência de uma efetiva controvérsia entre as partes,
“
cuja caracterização depende da presença de alguma das seguintes hipóteses: a) recusa ou mora em prestar as contas; b) não aprovação das contas prestadas ou
c) divergência quanto à existência ou o montante do saldo credor ou devedor.
Do contrário, não existirá lide a ser solucionada pelo Poder Judiciário.”
(REsp n. 2.000.936/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

No caso concreto, há uma afirmação fática que estabelece a divergência sobre o montante do saldo (hipótese "c"), de modo que o autor não questiona os critérios de remuneração do fundo, mas sim a correção da gestão de seus recursos individuais, alegando a existência de um desfalque, cuja dimensão só poderá ser apurada após a apresentação dos extratos detalhados.

Em adição, de igual forma não merece vicejar a tese de falta de interesse de agir em razão da
ausência de requerimento prévio
, uma vez que a jurisprudência do C. STJ dispõe que
“o titular da conta-corrente tem interesse processual para ajuizar ação de prestação de contas (Súmula n. 259/STJ),
independentemente de prévio pedido administrativo
”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.858.730/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.).

Por fim, em suas razões recursais (id. 11968920), a instituição financeira inova ao suscitar,
pela primeira vez nos autos
, a tese de
impossibilidade de guarda de documentos por prazo superior a 5 anos
.

Com efeito,
considerando-se a apresentação de teses recursais que não foram alegadas na origem e tampouco decididas pelo Juízo
a quo
, incorre o agravante em
inovação recursal
e
supressão de instância
, o que não se admite, sob pena de violação dos limites do efeito devolutivo (
tantum devolutum quantum apellatum
), além dos princípios da eventualidade e do duplo grau de jurisdição.

Posto isso,
não conheço
da tese de
impossibilidade de guarda de documentos por prazo superior a 5 anos
.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto por BANCO DO BRASIL S/A e, nessa extensão, lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Ante o julgamento do recurso de agravo de instrumento,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em que se pretendia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)